Tribunal: TJDFT
Processo: 0747136-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por parte vencida contra o Acórdão no 2061205, que julgou procedente a Ação Rescisória no 0747136-43.2024.8.07.0000 para reconhecer manifesta violação ao art. 85, § 2o, do CPC e redefinir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. O embargante sustenta omissões e contradições referentes: (i) à suposta insuficiência do depósito prévio de 5% previsto no art. 968, II, do CPC; (ii) ao alegado reexame de mérito sob o argumento de que a ação rescisória teria sido usada como sucedâneo recursal; (iii) à fixação dos honorários com base no proveito econômico; e (iv) ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e regimentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto às seguintes alegações:
(i) suposta insuficiência do depósito prévio de 5%;
(ii) alegado uso da ação rescisória como sucedâneo recursal;
(iii) fundamento jurídico aplicado para a fixação dos honorários sucumbenciais; e
(iv) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão quanto ao depósito prévio. O acórdão embargado examinou a admissibilidade da ação rescisória e registrou expressamente o recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. A suficiência do valor foi aferida com base no valor da causa da ação rescisória (R$ 500.000,00), corretamente definido a partir do benefício econômico perseguido.
5. Embargos como sucedâneo recursal. Os argumentos relativos à natureza jurídica da rescisória, à suposta reanálise probatória e à tese de iliquidez da sentença revelam pretensão de rediscutir o mérito já apreciado. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não servem para modificar o conteúdo do julgamento (CPC, art. 1.022).
6. Ausência de omissão ou contradição sobre a base de cálculo dos honorários. O acórdão embargado abordou de forma completa a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC e concluiu pela existência de condenação e proveito econômico aferível, ainda que dependente de liquidação. A discordância do embargante não gera omissão.
7. Fixação dos honorários na rescisória. O julgado estabeleceu critério objetivo: 10% sobre o proveito econômico obtido com a procedência da ação rescisória, com quantificação relegada à liquidação. Não há contradição.
8. Prequestionamento. Os temas suscitados foram apreciados e integraram os fundamentos do acórdão embargado. O prequestionamento não exige menção literal aos artigos invocados, desde que a matéria tenha sido enfrentada (Súmula 98/STJ).
IV. DISPOSITIVO:
9. Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito já decidido. 2. A análise do depósito prévio, da base de cálculo dos honorários e da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC foi integralmente realizada no acórdão embargado, inexistindo vícios a justificar integração”.